Tribunal: TJDFT
Processo: 0711390-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENS. CONSTRIÇÃO. SISTEMA INFORMATIZADO. PESQUISA. EXECUTADO. CÔNJUGE. LIDE. TERCEIRO ESTRANHO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A comunicação patrimonial do acervo adquirido na constância do casamento sob o regime de comunhão parcial de bens não autoriza a livre constrição à revelia da parte interessada.
2. A pretensão de pesquisa e penhora de bens de propriedade do cônjuge, dos quais o executado seja meeiro, exige a sua integração à relação processual para se evitar indevida invasão de patrimônio de terceiro estranho à lide.
3. A pesquisa nos sistemas informatizados à disposição do Juízo e eventual penhora de bens do cônjuge do executado são indevidas quando ausente a demonstração inequívoca de que a medida constritiva atingiria bens comuns do casal e o cônjuge não constar do título executivo objeto do cumprimento de sentença.
4. Agravo de instrumento desprovido.